Tribunal: TJMT
Processo: 1014151-05.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014151-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Custas, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (AGRAVANTE), JHENIFER FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 049.903.841-05 (AGRAVADO), MARCELA APARECIDA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 002.213.721-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRETENSÃO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – ART. 98, § 6º, DO CPC – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABALIDADE DA JURISDIÇÃO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO

I - Ao analisar o pleito de parcelamento das custas processuais a miserabilidade da parte não deve ser considerada um pré-requisito, devendo ser levado em conta no presente caso a momentânea capacidade econômica das partes, a qual, na espécie, pleiteia cobrar a dívida pelo serviço educacional prestado em favor das agravadas.

II - Não se vislumbra qualquer óbice para facultar ao agravante o parcelamento das custas e despesas processuais iniciais, consoante previsão do §6º, do artigo 98 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 1001719-73.2022.8.11.0025, ajuizada em face de JHENIFER FERREIRA DE OLIVEIRA e MARCELA APARECIDA DO NASCIMENTO, indeferiu-lhe o parcelamento das custas processuais.

Para tanto, aduz a agravante que não tem condições de pagar as custas e despesas processuais em uma única parcela e que o indeferimento de tal pedido poderá gerar-lhes enormes prejuízos.

Sustenta, ainda, que preenche todos os requisitos para a aplicação do disposto no art. 98, § 6º do Código de Processo Civil, que prevê expressamente a possibilidade de parcelamento das custas e taxas processuais.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimadas, as agravadas deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na espécie, cinge-se a controvérsia à possibilidade de parcelamento das custas processuais, face à impossibilidade momentânea do agravante de arcar com o seu pagamento de uma só vez.

Pois bem, em que pese o exercício empresarial da associação indicar uma boa situação econômica, que afastaria a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a mesma analogia não pode ser feita quanto ao parcelamento das custas processuais.

Explica-se que, ainda que a parte não seja exatamente hipossuficiente, ela pode não dispor da quantia integral para quitar as custas e despesas processuais iniciais em uma única vez, mormente em casos como o da associação agravante, que demonstra certa dificuldade financeira decorrente do período de pandemia covid-19.

No caso, é cediço que o princípio da inafastabilidade da jurisdição deve sempre ser observado, de modo a possibilitar as partes o acesso ao poder judiciário.

Em razão disso, ao analisar o pleito de parcelamento das custas processuais a miserabilidade da parte não deve ser considerada um pré-requisito, devendo ser levado em conta no presente caso a momentânea capacidade econômica das partes, a qual, na espécie, pleiteia cobrar a dívida pelo serviço educacional prestado em favor das agravadas.

De tal modo, não se vislumbra qualquer óbice para facultar ao agravante o parcelamento das custas e despesas processuais iniciais, consoante previsão do §6º, do artigo 98 do CPC.

Outrossim, repisa-se que o parcelamento das custas não causará nenhum prejuízo ao Judiciário ou aos cofres públicos, tendo em vista que o agravante suportará todas as despesas que lhe são cabíveis.

A propósito, seguem os recentes precedentes deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRETENSÃO DE PAGAMENTO POSTERIOR DAS CUSTAS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –
POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE FORMA PARCELADA – ART. 98, § 6º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
Demonstrada a necessidade provisória, como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, em consonância com a previsão do art. 98, § 6º, do CPC
. (AI 149951/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DA AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE COBRANÇA ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Não evidenciada a hipossuficiência financeira capaz de deferir a concessão da justiça gratuita, imperiosa a manutenção da decisão que indeferiu o pedido, mas concedeu o parcelamento das custas
. (AI 104645/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 17/11/2016).

Logo, resta evidente a necessidade de reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para possibilitar ao agravante o parcelamento das custas processuais em até 03 (três) parcelas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022